Tribunal: TJSP
Processo: 0000735-95.2015.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000735-95.2015.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante DALVA
GATTAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000735-95.2015.8.26.0458 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000735-95.2015.8.26.0458
Apelante: Dalva Gattaz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Ellen Fernanda Gattaz
Comarca: Piratininga
Voto no 46.791
A ora apelante foi denunciada como incursa
no artigo 331 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 13
de maio de 2015, no local indicado no inicial, quando, desacatou as
servidoras públicas municipais Lorrayne Radighuieri Martinão e
Denise Peres Mandelli Casali, no exercício e em razão de suas
funções. Após a devida instrução criminal, a ação foi julgada
procedente, para condená-la nos termos da denúncia, à pena de 6
meses e 20 dias de detenção, no regime aberto, substituída a
carcerária por prestação de serviços à comunidade, por igual período
daquela, nos termos a serem imposto pelo juízo da execução (fls.
254-257).
Apela da sentença a defesa, buscando, em
preliminar, o reconhecimento da prescrição. No mais, requer, em
suma, a absolvição com base na fragilidade do conjunto probatório
(fls. 290-299).
Contrarrazões às fls. 307-308.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo reconhecimento da prescrição (fls. 316-318).
É o relatório.
Ocorreu a prescrição retroativa da pretensão
punitiva e assim, de rigor, a extinção da punibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000735-95.2015.8.26.0458 -Voto no
3
Cometido o delito em 13.5.2015, a denúncia
foi recebida em 1o.10.2015 (fl. 40) e publicada a sentença
condenatória em 30.1.2019 (fl. 258). Conforme dispõe o artigo 110, §
1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena
aplicada. Da decisão condenatória somente recorreu a ré, tendo
transitado em julgado para o Ministério Público.
Verificada
a
pena
aplicada
ao
crime
praticado, o lapso prescricional que é de três anos, nos termos do
artigo 109, VI, do Código Penal, aplicado à espécie, decorreu entre a
data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal
condenatória.
Diante dessa circunstância, fica prejudicado
o exame do mérito do apelo, restando-se declarar a extinção da
punibilidade do réu.
Assim, reconhecida a prescrição retroativa
da pretensão punitiva, julga-se extinta a punibilidade de Dalva
Gattaz, em face do disposto no artigo 107, inciso IV, do Código
Penal, prejudicado o exame do mérito do apelo.
Figueiredo Gonçalves
relator